Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-48.1996.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São João de Meriti/RJ encaminhou os documentos de id’s 11559298 e 14653558 em cumprimento à solicitação formulada por esta Coordenadoria no despacho de id 8228939, fl. 91. O número da matrícula do credor indicado no id 11559298, fl. 3, confere com o constante no id 8228937, fl. 83, comprovando, assim, a titularidade do crédito do inventariado WILKIS GOMES DE MELO em relação ao montante caucionado (id 8228937, fl. 98). Diante do exposto, acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta 212.014148-1, indicada no documento de id 8228937, fl. 98, para conta judicial a ser aberta em nome do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São João de Meriti/RJ, referente ao Inventário no 0028888.26.2011.8.19.0054 (id 8228939, fl. 89). Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São João de Meriti/RJ, em resposta aos ofícios de id’s 8228939 (fl. 89), 11559298, fl. 1/3, 14653558, fls. 1/10, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto